Tribunal: TJES
Processo: 0009367-12.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009367-12.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: BRUNO GONCALVES SANSON e outros (2)

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, § 2º, II,
E § 2º-A, I,
DO CÓDIGO PENAL
E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003
.

1.
RECURSO D
OS DOIS RÉUS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL.
AFASTAMENTO DOS MOTIVOS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA ÀS VÍTIMAS. 3. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDOS EM PARTE OS RECURSOS DAS DEFESAS E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e especialmente as testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, §2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. 2. No crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, perícia que comprove a eficiência da arma apreendida, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como o depoimento de testemunhas. Assim, não merece prosperar o pleito de decote da referida majorante quando a prova testemunhal colhida é no sentido de utilização de artefato no crime sob apuração. Ademais, a alegação defensiva de que o artefato seria um simulacro de arma de fogo deve ser comprovada pela defesa, uma vez que, consoante aduz o artigo 156, do Código de Processo Penal, “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...]
”, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Como cediço, a fixação da pena-base requer atenta atividade do magistrado, que, munido de discricionariedade regrada, deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja proporcionalmente necessária e suficiente para a reprovação do crime. No presente caso, a culpabilidade foi valorada negativamente, em decorrência do concurso de agentes, o que é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. No ponto, cabe consignar que, em havendo concurso de causas de aumento, como no presente caso, é plenamente possível que uma majorante seja utilizada na primeira fase e a outra na terceira fase da dosimetria. Quanto aos motivos do crime, sopesou-se que os apelantes praticaram o crime pois precisavam de dinheiro e para uso de drogas. Como cediço,
é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor
. Precedentes. Lado outro, a exasperação da pena-base em razão de o réu precisar de dinheiro também se mostra inidônea, na medida em que a obtenção de lucro fácil é circunstância elementar do crime de roubo. Por fim, em relação às consequências do crime, tem-se que o prejuízo material sofrido pelas vítimas extrapolou aquele ínsito ao tipo penal, o que justifica a exasperação da pena-base. Além disso, a exacerbada violência empregada excede aos elementos inerentes ao tipo penal e constitui motivação concreta para a exasperação da pena-base. Precedentes. 4. As condutas dos acusados, ao cometerem os roubos com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, foi de relevante gravidade. Logo, há necessidade de fixar um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pelos ofendidos, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma das vítimas, a partir da condição financeira dos acusados, estando em patamar inferior ao valor do salário-mínimo vigente, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Recursos conhecidos e, no mérito, dado parcial provimento aos recursos das defesas e provimento ao recurso ministerial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento aos recursos das defesas e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público, por Bruno Gonçalves Sanson e por Johnatan Gomes Lopes,
inconformados com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Velha
(fls. 346/355v dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03, narra o que segue:

Prova o presente Inquérito Policial que os DENUNCIADOS e terceira pessoa somente identificada pela alcunha "Paulista", de comum acordo e em união de vontades, com ânimo de roubar, no período da tarde do dia 26 de maio de 2021, se dirigiram no veículo Volkswagen/Voyage, placas PPX81354 até a esquina da Rua Azaleia, bairro Jardim Cobrado, neste município de Vila Velha/ES, onde chegando, enquanto "Paulista" ficou dando cobertura a ação criminosa dentro do carro, os DENUNCIADOS, mediante grave ameaça efetivada por uma arma de fogo renderam as vítimas Luiz Arthur Mendes de Magalhães Marques e sua genitora Guadalupe Mendes de Magalhães Marques quando eles se encontravam no interior do veículo Fiat/Argo, placas QRF4D97, exigiram que saíssem do automóvel e, em seguida subtraíram o aparelho celular e a bolsa da vítima Guadalupe, além da quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e o veículo Fiat/Argo pertencentes ao casala Guadalupe e seu cônjuge.

Após o assalto, os DENUNCIADOS, agora agindo de comum acordo e com união de vontades com outra pessoa ainda não identificada, entregaram o veículo Fiat/Argo para este novo comparsa adulterar os sinais identificadores do automóvel, vendesse o veículo e lhes repassasse um p do valor por ele obtido no negócio.

Ocorre que, no dia 27 de maio de 2021, Policiais Civis informados do roubo do veículo Fiat/Argo, placas QRF4D97, realizaram diligências na Rua Azaleia, bairro Jardim Cobrado, e conseguiram identificar a placa do veículo Volkswagen Voyage utilizado pelo grupo criminoso para chegar ao local do assalto, que por coincidência era o mesmo veículo utilizado por criminosos quando da prática em 24 de março de 2021 do um crime de LATROCÍNIO em que foi vítima fatal Alex Fernandes Ortelan e em outros crimes de roubo de veículos.

Com a informação obtida, os Policiais Civis passaram a realizar buscas com o objetivo de localizarem o veículo Volkswagen Voyage placas PPX81354, e o encontrando parado em um semáforo na Rua Inácio Higino, bairro Centro, neste município de Vila Velha/ES, o abordaram e detiveram em seu interior os DENUNCIADOS.

Durante buscas no interior do Volkswagen/Voyage, os Policiais Civis encontraram o revólver calibre .32, numeração 650113, carregado com cinco munições intactas, que se apurou havia sido comprado e pertenciam a JOHNATAN e BRUNO, bem como que eles portavam o armamento sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Durante buscas no interior do Volkswagen/Voyage, os Policiais Civis encontraram no seu interior o revólver calibre .32, numeração 650113, carregado com cinco munições intactas, que se apurou havia sido comprado e pertenciam a JOHNATAN e BRUNO, bem como que eles portavam o armamento sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

No momento da abordagem, ambos os DENUNCIADOS confessaram a prática do roubo às vítimas Luiz e Guadalupe, tendo JOHNATAN ainda informado aos Policiais Civis que o veículo Fiat/Argo subtraído estava estacionado na Rua Manoel Dias Viana, bairro Santa Inês, Vila Velha/ES.

Diante da informação de JOHNATAN, os Policiais Civis se dirigiram ao local indicado, onde encontraram o Fiat/Argo roubado ostentando a placa falsa QPP4B38, que se apurou - pertencente ao veículo Fiat/Argo de propriedade de Gustavo Dias de Castro e havia sido furtada no dia 27 de maio de 2021 quando o veículo a que ela pertence se encontrava estacionado na Rua Almirante Tamandaré, bairro Soteco, neste município (BU 45073007 —fis. 103/109).

As vítimas reconheceram os DENUNCIADOS como sendo os autores do roubo que sofreram (autos de reconhecimento de pessoa de forma direta de fls. 34,35 e 36).

Em seu interrogatório o DENUNCIADO JOHNATAN confessa a prática dos crimes a ele imputados nestes autos e afirma que comprou a arma utilizada do crime por R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, ainda, que "Paulista" o transportou e a BRUNO até a esquina da rua Azaleia para que praticassem o roubo.

Já o DENUNCIADO BRUNO, confessa a prática dos crimes a ele imputados nestes autos e informa que realizou o transporte de criminosos até o local em que praticavam roubos de veículos, bem como que posteriormente a venda dos veículos subtraídos recebia um valor proporcional e que atingia variavam entre R$ 200,00 (duzentos reais) ou R$ 300,00 (trezentos reais).

O DENUNCIADO BRUNO ainda acrescenta em seu depoimento que o revólver encontrado no interior do V16kswagenNoyage foi comprado por ele e por JOHNATAN pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) no dia em que foram abordados, além disso, BRUNO ainda relata que ‘os crimes são de oportunidade e que os autores escolhem pela possível facilidade’ (s. i. c). [...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo, a
MM. Magistrada da singela instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar:

–
o apelante

Bruno Gonçalves Sanson
nas sanções do
artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, e do art. 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003,
à pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado;

– o apelante
Johnatan Gomes Lopes
nas sanções do artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

O Ministério Público de primeiro grau, em razões recursais acostadas às fls. 371/374 dos autos físicos, pugna pela fixação de valor mínimo a título de reparação pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados às vítimas, com espeque no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais sediadas às fls. 375/382, a defesa de
Bruno Gonçalves Sanson
requer a absolvição do apelante, por ausência de provas. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base em seu mínimo legal.

Já a defesa de
Johnatan Gomes Lopes
, apresentou razões recursais e contrarrazões do recurso do Ministério Público às fls. 404/409v dos autos físicos, pugnando pela:
i)
exclusão da causa de aumento de emprego de arma de fogo, vez que o réu afirmou em juízo se tratar de arma de
airsoft;
e
ii)
pelo decote das circunstâncias judiciais dos motivos do crime e das consequências do crime. Por fim, se manifestou pelo desprovimento do recurso do Ministério Público.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a penas impostas aos recorrentes, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

De início, a defesa de
Bruno Gonçalves Sanson
pleiteia a
absolvição do acusado quanto ao crime de roubo majorado
, sob o argumento de ausência de suporte probatório.

Todavia, após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que tal requerimento
não merece prosperar
, eis que
os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação dos réus nos termos proferidos na r. sentença objurgada
.

Dito isso, a
materialidade
restou demonstrada pelo Boletim Unificado de fls. 12/22, pelo Auto de Apreensão de fls. 27/28, pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 29, pelo Auto de Restituição de fl. 33, pelo Auto de Reconhecimento de fls. 37/38 e pela farta prova testemunhal produzida.

A
autoria
também restou inconteste por meio dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, que tornam clarividentes a prática do crime de roubo por parte dos apelantes.

A vítima Guadalupe Mendes de Magalhães Marques, ao ser ouvida em juízo, assim consignou:

“que pararam com o carro na frente da empresa e o marido da depoente desceu para fazer uma coleta rápida e a depoente aguardou no veículo com seu filho; que a depoente estava sentada no banco de trás e se deparou com uma pessoa armada; que saiu correndo com seu aparelho celular e seus óculos de grau; que tinham duas pessoas, estando uma armada; que uma das pessoas correu atrás da depoente, mas até caiu na esquina; que o crime aconteceu 26/05/2021, por volta de 14h; que foi levado o carro, bolsa, documentos e celulares; que o carro foi localizado no dia seguinte ao roubo, com a placa alterada; que a placa de seu carro foi trocada; que o carro foi encontrado próximo ao cemitério de Santa Inês; que teve visibilidade dos autores do roubo; que foram para a delegacia para a restituição do veículo; que levou a chave reserva, eis que seu veículo estava trancado, quando encontrado pela Polícia; que os dois denunciados foram presos de posse de seu carro; que conseguiu realizar o reconhecimento de um dos dois, o que estava armado; que reconhece como sendo sua a assinatura aposta no termo de declaração de fls. 30/31, prestado na delegacia; que fez o auto de reconhecimento através de um vidro, tendo quatro pessoas e não teve qualquer dúvida em reconhecer; que apresentada a fotografia onde tem quatro indivíduos, à fl. 37, disse que o homem com o nº. 02 é a pessoa que estava de posse de arma de fogo quando da subtração de seus bens; que não sabe dizer se seu filho reconheceu os acusados, tendo a promotoria que ver esta questão com ele; que ficou muito nervosa e focou muito só em um dos réus; que reconheceu o acusado JOHNATAN; PERGUNTAS DA DEFESA DE JOHNATAN: que apenas um dos assaltantes estava de posse de arma de fogo; que o outro, talvez não esperava outra pessoa (vítima) dentro do carro, porque a princípio, só tinha visto o filho da depoente; PERGUNTAS DA DEFESA DE BRUNO: que não reconheceu BRUNO; que não conhece Bruno, nem como motorista de UBER, até porque a depoente nem anda de UBER; PERGUNTAS DA MAGISTRADA: que tentou pegar a sua bolsa no banco traseiro, mas arrancaram com o carro e a depoente caiu, tendo se machucado; que um saiu dirigindo, que é o que ela não reconheceu, sendo que o Johnatan era o que estava no banco do carona”.

Na ocasião, a vítima destacou que ficou muito nervosa, somente focando no acusado Jhonatan, em razão de ter sido ele que estava com a arma de fogo, sendo que o segundo assaltante foi quem assumiu a direção do veículo após o assalto.

Por sua vez, em declarações também colhidas na esfera judicial, assim narrou a vítima Luiz Arthur Mendes de Magalhães Marques:

“que tinha saído de casa para fazer uma coleta de trabalho; que seu pai entrou na empresa e o depoente e sua mãe ficaram dentro do veículo; que o depoente estava no banco do motorista e sua mãe no banco de trás; que viu que duas pessoas vieram correndo na direção do veículo do depoente e um deles levantou a camisa e tirou da cintura uma arma de fogo, tendo o depoente se virado e falado com sua mãe 'mãe, calma'; que saiu do carro, bem como a sua mãe; que um chegou na porta e acredita que não viram sua mãe dentro do carro; que sua mãe se assustou e abriu a porta para correr, enquanto que o segundo indivíduo dava a volta para ocupar o banco do carona, mas o rapaz correu e depois retornou, quando o armado o chamou; que o que abordou o depoente estava armado, contornou o carro, abordou a mãe do depoente e ocupou o banco do carona; que quem saiu dirigindo, acredita que não estava armado; que o carro foi recuperado cerca de 24h depois do roubo e a placa estava alterada; que a placa foi trocada; que o depoente quem ligou para a polícia, porque seu celular e sua carteira estavam em seu bolso e não foram roubados; que um investigador da Polícia Civil quem ligou para avisar da localização do veículo e prisão dos denunciados;
que passou por procedimento de reconhecimento, onde quatro ou cinco pessoas estavam em uma sala; que confirma o auto de reconhecimento de fl. 39; que reconheceu os acusados pelo vidro, onde outras pessoas estavam perto; que o rapaz de placa nº. 02 é o que estava armado (fl. 37);
que não conhecia os acusados; que teve prejuízo de não recuperação de alguns bens e dinheiro; que sua mãe tentou voltar para pegar a bolsa, mas arrancaram com o carro e ela se machucou, por ter caído; PERGUNTAS DA DEFESA DE JOHNATAN: que não teve disparos; que um dos acusados estava armado;
que viu uma arma e ela parecia ser muito verdadeira; que a arma não foi escondida;
que perguntado se pode afirmar com certeza, respondeu 'não'; que o acusado que saiu conduzindo o veículo, até onde o depoente sabe, não estava armado; PERGUNTAS DA DEFESA DE BRUNO: nada a perguntar; PERGUNTAS DA MAGISTRADA: que trabalha com sua mãe; que não tem curso de tiro; que não sabe diferenciar, apenas olhando, uma arma de fogo de uma réplica; que já segurou uma arma de fogo antes; que nunca segurou uma réplica; que já praticou air soft; que já tinha sido assaltado antes, mas era criança e foi apenas ameaçado; que um dos acusados correu quando viu a sua mãe, mas depois voltou e entrou na direção do automóvel”.

Registre-se, no ponto, que a referida vítima reconheceu os dois assaltantes na esfera policial, o que confirmou em sede judicial.

A propósito, salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra das vítimas merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 1.552.187; Proc. 2019/0227969-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/10/2019; DJE 25/10/2019).

No caso dos autos, nota-se que as vítimas contaram os fatos de forma harmônica, tanto na esfera investigativa quanto na judicial, o que, inclusive, encontra plena correspondência com a filmagem da prática do crime, conforme se depreende da mídia de fl. 105 (câmera de vigilância no local do crime).

Além disso, o apelante Bruno Gonçalves Sanson, em seu interrogatório confessou a prática delitiva, aduziu que foi ele quem dirigiu o carro, enquanto a abordagem da vítima foi feita pelo seu corréu. Na ocasião, de igual forma ao narrado pelas vítimas, o apelante Bruno afirmou que inicialmente correu, mas depois retornou para dirigir o carro roubado. Confira-se:

“que tem 25 anos; que é motorista de aplicativo; que quanto aos fatos que lhe são imputados, prefere ficar em silêncio; que tem uma filha de um ano e cinco meses, que se chama Luna e mora com a mãe; que, depois, o acusado falou à juíza: que foi 'mais ou menos isso que aconteceu';
que Johnatan abordou a vítima e o interrogando dirigiu o carro roubado; que estavam precisando de dinheiro e tiveram essa ideia; que chegaram andando até a vítima; que encontrou com Johnatan no bairro Ibes e saíram andando pela região a pé e chegaram em Jardim Colorado; que viram o carro parado com um rapaz dentro e abordaram; que Johnatan abordou e o interrogando saiu dirigindo o carro; que Johnatan estava com uma réplica; que o interrogando não possuía nada; que correu e depois voltou para dirigir o carro;
que foram até Santa Mônica, deixaram o carro lá e cada um foi para a sua casa; que no dia seguinte, almoçaram juntos e foram abordados por Policiais Civis da Patrimonial; que o carro roubado ficou estacionado em Santa Inês ou Santa Mônica e ninguém o usou, tendo ele ficado parado; que o 'Paulista' venderia o carro; que ganhariam de R$200,00 a R$300,00 e não sabe quanto que Johnatan receberia; que nunca tinha feito isso antes; que tem um processo por Lei Maria da Penha; que não faz uso de drogas, apenas toma cerveja; que provavelmente o 'Paulista' foi quem mexeu na placa do automóvel; que deixaram o carro roubado com a chave dentro; que seu salário como motorista de aplicativo é incerto, mas recebe de R$100,00 a R$150,00 por dia; que foram abordados no dia seguinte ao roubo, no veículo que usa para UBER; que a PC encontrou um revolver cal. 32; que o revolver é seu e não tem porte de arma; que trabalhava bastante a noite e ficou com medo, por causa das reportagens que via na televisão;
que as coisas da vítima ficaram dentro do carro; que não chegou a abrir a bolsa da vítima para ver o que tinha dentro;
que, então, o carro da vítima ficou estacionado em Santa Inês, com a chave dentro e com todos os pertences; que 'John' é o denunciado Johnatan; que lido seu auto de qualificação e interrogatório prestado na esfera policial, às fls. 47/48, disse que 'estava meio abalado e meio nervoso e acabou dizendo algumas coisas'; que em seu depoimento prestado na delegacia, quando disse 'essas pessoas', se referia a Johnatan e a 'Paulista'; que viu 'Paulista' uma vez só; que 'Paulista' não lhes levou ao local do roubo; PERGUNTAS DO MP: que invoca seu direito ao silêncio; PERGUNTAS DA DEFESA DE BRUNO: que trabalha como motorista de aplicativo há três anos, aproximadamente; que conhece Johnatan há pouco tempo, fazendo corridas; que não tem ciência da adulteração da placa do carro roubado; que foram presos pela Polícia Civil, da Patrimonial; que os policiais perguntaram sobre o carro roubado e Johnatan respondeu que foram os autores; PERGUNTAS DA DEFESA DE JOHNATAN: que às vezes faz uso de cocaína; que usa cocaína desde os 22 ou 23 anos de idade; que Johnatan tinha uma lanchonete de açaí; que na delegacia, lhe perguntaram sobre um crime de latrocínio; que Johnatan não sabe dirigir”.

Não fosse o bastante, os acusados foram presos no dia seguinte aos fatos, sendo que o apelante Bruno portava arma de fogo de uso permitido, ocasião em que indicaram o local em que o carro roubado das vítimas teria sido deixado. Nesse sentido, destaco o depoimento prestado em juízo pelo Policial Civil Sebastião Lima, que atuou na investigação do caso. Confira-se:

“que estavam investigando um veículo Voyage de cor branco, com identificação da placa e modus operandi dos agentes; que era prática de crimes de roubos de veículos e tinha relação a um crime de latrocínio; que o serviço de inteligência localizou o veículo na Praia da Costa estacionado, enquanto que os ocupantes lanchavam em uma lanchonete e, quando eles adentraram, fizeram a abordagem;
que os ocupantes eram os acusados Johnatan e Bruno e, na posse deles, tinha um revólver calibre 32, municiado; que conversaram com os acusados e eles confessaram, informando aonde o veículo roubado estava estacionado; que se dirigiram para o local indicado e o automóvel roubado estava com a placa alterada;
que a vítima foi contatada; que foi o responsável pela confecção do BU; que reconhece como sendo sua a assinatura aposta no termo de declaração de fls. 23/24, prestado na delegacia; PERGUNTAS DA DEFESA DE JOHNATAN: que no momento da abordagem, não havia prática de crime, pois os acusados estavam na lanchonete e não teve resistência; que os acusados estavam no veículo VolksWagen, sem restrição de roubo, e era alugado para uber, em nome do irmão do Bruno; que não se lembra qual dos dois acusados era o condutor; PERGUNTAS DA DEFESA DE BRUNO: que reitera que não se recorda quem era o condutor do veículo VolksWagen, mas ele era alugado pelo irmão do Bruno e provavelmente Bruno era o condutor; que não se recorda se Bruno tinha outros processos”.

Assim, a narrativa prestada pelas vítimas, o depoimento de um dos policiais civis que atuou na investigação do caso, e o próprio interrogatório do acusado dão conta quanto à prática do crime de roubo majorado por parte do ora apelante.

Vale dizer que o fato de o apelante Bruno Gonçalves Sanson não ter sido o agente que empregou de forma direta a violência ou grave ameaça não o isenta da prática do crime de roubo, tampouco derrui a majorante do emprego de arma de fogo.

Isso porque, tem-se nos autos a demonstração de prévia convergência de vontades para a prática do crime, de modo que a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à consumação do delito, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.

Nesse particular, em caso análogo ao presente, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSUMAÇÃO. TEMA 916. SÚMULA 582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito do art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, CP. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, o afastamento das causas de aumento (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima), bem como pela participação de menor importância, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.
2. Ainda, em relação à exclusão das majorantes, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva ou que não restringiu a liberdade das vítimas, o pleito não merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 4. Correta a análise desfavorável das circunstâncias do delito, que se refere à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, tendo em vista a violência real utilizada e o grau de intimidação, sendo que as vítimas foram subjugadas, com as armas constantemente apontadas a elas; a vítima Giselle, ainda, foi usada como escudo, tendo sido puxada pelos cabelos, sendo jogada, posteriormente ao solo. Não bastasse, tal vítima fora chantageada e ameaçada com insinuações sobre sua segurança, tendo sido revelado que era de conhecimento dos acusados qual seu endereço, e quem sua família, tudo a revelar a intensidade do dolo dos agentes (e-STJ fls. 1379). 5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.499.050/RJ, Tema 916, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Incidência da Súmula 582/STJ 6. Da análise da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, forçosa a conclusão de que o crime foi cometido na modalidade consumada, porquanto a res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima, uma vez que o acusado Diogo fugiu na posse da arma roubada de vigilante do banco, sendo detido minutos depois em razão de bem sucedidas diligências policiais. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.345.206/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Portanto, vislumbra-se que as provas dispostas no caderno processual são fartas a evidenciar a autoria delitiva por parte de ambos os apelantes, de modo que
não há como ser acolhido o pedido de absolvição do crime de roubo
, eis que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação dos réus de
Bruno Gonçalves Sanson
e
Johnatan Gomes Lopes
nas sanções do
artigo
157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal

Prosseguindo, a defesa de
Johnatan Gomes Lopes
pugna pela
exclusão da causa de aumento de emprego de arma de fogo, vez que o réu afirmou em juízo se tratar de arma de
airsoft.

Nessa senda, em relação à majorante do emprego de arma de fogo, ressalto o pacífico entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, sua perícia, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1.
Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
. [...]. (STJ; HC 534.076; Proc. 2019/0279182-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 18/02/2020; DJE 02/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA E NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. [...]. 1.
A ausência de apreensão de arma de fogo e realização de perícia não constitui motivo para afastar a causa de aumento do emprego de arma, que pode ser comprovada por prova testemunhal.
[...]. (TJES; APCr 0016126-66.2018.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 12/02/2020; DJES 02/03/2020).

Analisando os autos, destaco que, conforme já transcrito alhures, as vítimas foram uníssonas em afirmar que os acusados praticaram o crime mediante emprego de arma de fogo, o que se depreende, inclusive, da mídia de fl. 105, que contém a gravação da prática criminosa.

Ressalte-se, ademais, que a vítima Luiz Arthur Mendes de Magalhães Marques, ao ser questionada em juízo pela defesa, informou
“
que viu uma arma e ela parecia ser muito verdadeira; que a arma não foi escondida”
.

Acerca da alegação defensiva de que o delito foi praticado mediante a utilização de um simulacro de arma de fogo, ressalto que a mesma não é suficiente para afastar a majorante do emprego de arma.

Como já dito, para que essa causa de aumento fique configurada, a prova testemunhal é suficiente para tanto e é desnecessária a apreensão da arma e sua perícia.

Desse modo, a alegação defensiva de que se tratava de simulacro de arma de fogo deve ser comprovada pela defesa, uma vez que, consoante aduz o artigo 156, do Código de Processo Penal,
“
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...]
”.
Logo, não cumprindo o ônus que lhe competia de comprovar que se tratava de um simulacro, não procede o pedido de decote de arma de fogo unicamente em razão da negativa do réu.

No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. [...]. 2.
DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO §2º-A DO INCISO I DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA DEFESA EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE SIMULACRO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. [...]. 2.
Conforme entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de simulacro, é necessária a apreensão do artefato para tal constatação ou, ainda, para realização de perícia técnica. Entendimento igualmente já firmado no sentido de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do §2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal. Além disso, trata-se de ônus da defesa a comprovação do alegado quanto ao fato de que se trataria de simulacro, em conformidade com o disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, que dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. In casu, a defesa não se desincumbiu de referido ônus de prova, tendo apenas se valido da declaração prestada exclusivamente pelo réu, sendo inviável o decote da majorante em questão.
[...]. (TJES, Apelação Criminal nº 0009631-97.2019.8.08.0035, Relator: Des. Fernando Zardini Antonio, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 09/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021).

Não fosse o bastante, conforme devidamente consignado pela magistrada sentenciante, no dia seguinte aos fatos os acusados foram presos portando arma de fogo, a qual foi submetida à perícia, conforme se depreende do laudo de fls. 283/284.

Portanto, restou devidamente comprovada a causa de aumento do emprego de arma de fogo, não podendo ser acolhido o pleito defensivo de decote da referida majorante.

Passo ao exame dos pedidos referentes à parte dosimétrica de pena
.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Dito isso, inicialmente, a defesa de
Bruno Gonçalves Sanson
pugna pela fixação da pena-base do crime de roubo em seu mínimo legal, sendo que a defesa de
Johnatan Gomes Lopes
requer o decote das circunstâncias judiciais dos motivos do crime e das consequências do crime.

Assim, ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no art. 59, do Código Penal, considerando que a pena
in abstracto
do crime de roubo
varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
, a nobre Magistrada sentenciante reputou desfavoráveis aos apelantes a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime, fixando a pena-base de ambos
em 05 (cinco) anos e de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na ocasião, assim fundamentou a exasperação da pena-base:

Johnatan Gomes Lopes:

No que tange à
culpabilidade
, percebe-se que a conduta praticada pelo denunciado se mostrou com grau elevado de reprovação, tendo em vista que praticou o delito em análise em concurso de agentes, pois, “
existindo duas causas de aumento de pena, pode uma delas ser utilizada na primeira fase da dosimetria e a segunda na terceira fase, não havendo que se falar em bis in idem
” (STJ, HC 199.776/MS); quanto aos seus
antecedentes
, o acusado é reincidente específico (
0032426-34.2018.8.08.0035
). Deste modo, valorarei referida circunstância na segunda fase da dosimetria, para que não seja caracterizado
bis in idem;
inexiste base nos autos para valorar a
conduta social
do denunciado, vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente
3
; os
motivos do crime
não favorecem ao réu, em razão da justificativa apresentada
4
; as
circunstâncias
são comuns à espécie; as
consequências
do crime foram graves, eis que não houve restituição integral dos bens roubados e a vítima Guadalupe saiu lesionada no pé e perna direitos, quando derrubada e quase atropelada; o
comportamento das vítimas
não dificultou, nem incentivou a ação do acusado; sem informações concretas nos autos a respeito de sua
situação econômica
.

Bruno Gonçalves Sanson:

A
culpabilidade
do denunciado se mostrou com grau elevado de reprovação, tendo em vista que praticou o delito em análise em concurso de agentes. Sendo duas as majorantes do crime de roubo, sou por aplicar uma delas para exasperar a pena base (TJES, Apelação nº. 022100010879); quanto aos seus
antecedentes
, o acusado é reincidente (
0015490-31.2018.8.08.0035
). Deste modo, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado
bis in idem;
sem notícias da
conduta social
do réu, pois não foram ouvidas testemunhas de defesa, tampouco há, nos autos, depoimentos neste sentido; inexiste elementos o suficiente para aferição da
personalidade
do agente, tendo em vista que para avaliá-la, deve-se mergulhar no interior da pessoa acusada, e esta tarefa é inviável a tão somente ao julgador; os
motivos do crime
não justificam, considerando a narrativa apresentada pelo denunciado em seu interrogatório (mídia audiovisual à fl. 279); as
circunstâncias
do crime são normais ao tipo; as
consequências
do crime foram graves, haja vista a não restituição integral dos bens subtraídos, aliado ao fato de que a ofendida Guadalupe quase foi atropelada, se lesionando durante a fuga do denunciado; o
comportamento

das

vítimas
não facilitou nem incentivou a ação do agente; sem informações nos autos quanto a
situação econômica
do réu.

Verifico que a culpabilidade foi valorada negativamente em decorrência do concurso de agentes, o que é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, conforme iterada jurisprudência sobre o tema. Vejamos:

Exasperação da pena-base. Elementos idôneos a justificar a elevação da sanção. Com efeito, a prática delitiva por meio de concurso de agentes pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do crime de latrocínio. Além de não constituir elemento inerente ao tipo penal, é modo de execução que foge ao comum para o delito em questão, justificando o aumento da pena neste aspecto. Precedentes. (
STJ.
AgRg no HC 601.845/SC
, Quinta Turma, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 1°/03/2021). (
STJ.
AgRg no HC 705.378/SP
, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Lado outro, cabe consignar que, em havendo concurso de causas de aumento, como no presente caso, é plenamente possível que uma majorante seja utilizada na primeira fase e a outra na terceira fase da dosimetria.

No que concerne aos motivos do crime, tem-se que a magistrada sopesou as justificativas apresentadas pelos apelantes em seus interrogatórios, tendo o acusado Johnatan afirmado que praticou o roubo pois precisava de dinheiro e queria fazer uso de drogas, enquanto o acusado Bruno afirmou que precisava de dinheiro.

Ocorre que, de modo contrário ao fundamentado, prevalece o entendimento no Tribunal da Cidadania, no sentido de que,
“
mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor
."
(STJ; AgRg-HC 693.887; Proc. 2021/0296623-0; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

De igual modo, a exasperação da pena-base em razão de o réu precisar de dinheiro também se mostra inidônea, na medida em que a obtenção de lucro fácil é circunstância elementar do crime de roubo.

No ponto, o Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:

“3. Em relação aos motivos do crime, o argumento consistente em "obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio" é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. [...] (HC n. 634.480/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021)”.

Dessa forma, tal vetor não poderá servir para majorar a pena-base do apelante.

Quanto às
consequências do crime
, a magistrada consignou que as vítimas não recuperaram a totalidade dos bens roubados, além de a vítima Guadalupe quase ter sido atropelada quando da fuga dos apelantes, tendo torcido o tornozelo na ocasião.

Nesse particular, entendo pertinente consignar que o prejuízo material sofrido pelas vítimas extrapolou aquele ínsito ao tipo penal, porquanto não foram recuperados os aparelhos celulares, além da quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), que estava na bolsa da vítima, circunstâncias essas que justificam a valoração negativa das consequências do crime, a teor da iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOVA DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, de desclassificar a imputação para roubo majorado, seria necessário o reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se o recorrente não agiu com animus necandi, quis participar de crime menos grave ou, mesmo, se assumiu o risco de produzir o resultado morte. Óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a prática do roubo em concurso de agentes, configura circunstância reveladora de gravidade acentuada. 3. Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com base no valor do prejuízo sofrido pela vítima. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.873.061/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base.
III - A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequência do crime. Confira-se: "As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida" (AgInt no AREsp n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016).
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.979.499/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 3/5/2022).

Não fosse o bastante, a vítima quase foi atropelada pelos apelantes durante a fuga, torcendo o tornozelo na ocasião, de modo que a exacerbada violência empregada excede aos elementos inerentes ao tipo penal e constitui motivação concreta para a exasperação da pena-base.

Nesse particular, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
não há óbice à valoração negativa das consequências do delito, considerando-se a exacerbada agressividade demonstrada e as lesões sofridas pela vítima. Aceitar que a grave ameaça e a violência, por integrarem o tipo penal do roubo, não podem ser valoradas, de acordo com a maior ou menor intensidade da conduta, seria inviabilizar a gradação do preceito secundário. [...] (HC n. 462.338/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018)”.

Dessa forma, mantenho a valoração negativa das consequências do crime.

Conforme razões acima, procedido ao decote da circunstância judicial dos motivos do crime e aplicando o mesmo patamar utilizado pela magistrada sentenciante – o qual, destaco, foi realizado aquém do recomendado pela jurisprudência –, diante do princípio do
non reformatio in pejus,
redimensiono a pena-base de ambos os apelantes para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mantenho os 10 (dez) dias-multa, por se tratar do mínimo legal.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria da pena, de igual modo ao que constou na sentença, compenso a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, II, ‘d’, do CP), mantendo a pena intermediária de ambos os apelantes em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ainda seguindo o estabelecido em sentença, aplico a causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, e majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva de ambos em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Destaco que o apelante
Bruno Gonçalves Sanson
também foi condenado pela prática do crime capitulado no art. 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003, à pena 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a respeito da qual não houve insurgência da defesa.

Dito isso, diante do concurso material de crimes, procedo à soma das penas fixadas para o crime de roubo majorado e
para o
porte ilegal de arma de fogo, fixando a sua pena final em
09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Mantenho o regime
fechado
para ambos os apelantes, tendo em vista se tratarem de réus reincidentes.

Por derradeiro
, passo a analisar a apelação interposta pelo Ministério Público de 1º grau.

Nesse contexto, constato que o objeto do recurso é a reforma da r. sentença para que seja arbitrado um valor mínimo de reparação às vítimas pelos danos sofridos, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

No ponto, sustenta o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, que o aludido artigo não se revela uma mera faculdade, sendo dever do julgador fixar tal verba mínima reparatória.

Além disso, destacou o
Parquet
de 1º grau, a natureza
in re ipsa
dos danos morais provenientes da prática de crime, relembrando que houve pedido expresso na denúncia quanto aos pleitos reparatório (danos morais) e ressarcitório (danos materiais), motivo pelo qual pugna pelo provimento integral do recurso.

Sob esse prisma, reputo necessário formular algumas considerações acerca do tema.

Inicialmente, destaco que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; (...)”

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória (fls. 02/03).

Sob tal enfoque, o que se vê é que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial -, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Nesse sentido:

1. Esta Corte de Justiça firmou entendimento de que não há óbice que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. 2. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito - se comprovado - é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 3. Esta Corte Superior de Justiça, conforme consignado no decisum reprochado, possui entendimento consolidado no sentido de que ‘a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa’ (AGRG no AREsp n. 1.309.078/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 16/11/2018). Precedentes. (AGRG no RESP n. 1.867.135/RS, Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, DJe 4/5/2020). 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.888.079; Proc. 2020/0197583-5; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 02/03/2021; DJE 09/03/2021).

Desse modo, a despeito da inexistência de comprovação documental do prejuízo material sofrido pelas vítimas, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
,
assim como descrito nas razões recursais, as condutas dos acusados, ao cometerem os roubos com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, foi de relevante gravidade. Logo, entendo pela necessidade de fixar um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pelos ofendidos, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma das vítimas, a partir da condição financeira dos acusados, estando em patamar inferior ao valor do salário-mínimo vigente, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Valendo ressaltar,
“
ainda, para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso
”.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Portanto, também sob esse aspecto, perfeitamente viável, no presente caso, o acolhimento do pleito de fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados a partir do cometimento das infrações ora apreciadas.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
dos recursos de apelação criminal interpostos para, no mérito,
D
AR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de
Johnatan Gomes Lopes
e

Bruno Gonçalves Sanson
, redimensionando a pena de
Johnatan Gomes Lopes
para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
em regime fechado, e a
pena de

Bruno Gonçalves Sanson

para
09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, bem como ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa,
também em regime fechado,
bem como para DAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial, fixando valor de indenização mínima para reparação dos danos morais sofridos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)